Tribunal: TJBA
Processo: 8000011-23.2017.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000011-23.2017.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA

Advogado(s)
:
MARCIO SANTOS DA SILVA

APELADO: JOSCELIA TELES DA ROCHA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES, MICHAEL ANDERSON NOVAES QUEIROZ

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. PROPORCIONALIDADE À CARGA HORÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO ÀS VERBAS PRETÉRITAS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Apelações cíveis interpostas simultaneamente pela servidora pública municipal e pelo Município de Brejolândia/BA contra sentença que reconheceu o direito da autora, professora da educação básica, ao pagamento do piso salarial nacional previsto na Lei nº 11.738/2008, proporcional à sua carga horária de 20 horas semanais, com reflexos no 13º salário e no terço constitucional de férias, observada a prescrição quinquenal, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios. A autora pleiteia a explicitação no dispositivo quanto aos valores retroativos, enquanto o município busca afastar a condenação sob diversos fundamentos.

2. O comando sentencial é claro ao reconhecer a obrigação do Município de pagar o piso salarial nacional proporcional à carga horária da autora, bem como os reflexos sobre 13º salário e terço de férias, respeitada a prescrição quinquenal e a incidência dos consectários legais de juros e correção monetária “sobre os valores devidos”, o que abrange, de forma implícita e inequívoca, os valores retroativos desde o momento em que cada parcela se tornou exigível, não havendo omissão a ser sanada.

3. A constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167/DF, sendo obrigatória sua aplicação aos entes federativos desde 27 de abril de 2011.

4. O piso salarial nacional constitui valor mínimo de vencimento básico, de observância obrigatória, não se confundindo com revisão geral anual ou reajuste, não afrontando o art. 37, X, da CF/1988.

5. O art. 2º, §1º e §3º, da Lei nº 11.738/2008 estabelece que o piso se aplica proporcionalmente à carga horária inferior a 40 horas semanais, sendo devido à autora, que exerce jornada de 20 horas semanais.

6. Demonstrativos de pagamento constantes dos autos comprovam que, em diversos períodos, a remuneração da autora esteve aquém do piso proporcional, legitimando a condenação imposta.

7. A discussão sobre a Portaria MEC nº 67/2022 é irrelevante para a presente demanda, que tem como fundamento direto a Lei nº 11.738/2008 e a decisão vinculante do STF na ADI nº 4.167, sendo desnecessária qualquer regulamentação infralegal para assegurar a aplicação do piso.
Recursos desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000011-23.2017.8.05.0246
, em que figura como apelantes e apelados
MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA
e
JOSCELIA TELES DA ROCHA SILVA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos, de acordo com o voto desta Relatoria